Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712335-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AR ETIQUETAS E GRAFICA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de processo já julgado (acórdão ID 28360214). A agravada peticiona no ID 28966168, chamando o feito a ordem, para comunicar que não fora intimada para contrarrazoar o agravo de instrumento. Ressalta que desde a primeira manifestação indicou as advogadas Renata Passos Berford Guaraná e Yasmin Conde Arruda para receberem exclusivamente as intimações. Argumenta que o art. 272, § 2o, c/c art. 280 do CPC prevê como hipótese de nulidade a situação em que na publicação de um ato judicial não constem os nomes das partes e de seus advogados, com os respectivos números de inscrição na OAB. Tece considerações acerca das intimações eletrônicas, conforme disciplina a Lei n. 11.419/2006, comentando ainda sobre as intimações realizadas pelo DJe, enfatizando entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a prevalência do ato realizado eletronicamente sobre a publicação no DJe. Defende, assim, que não basta a simples publicação do ato judicial, sendo indispensável a intimação eletrônica da agravada para que tenha oportunidade de se manifestar, sob pena de violação aos arts. 8o, 9o e 10 da Lei n. 11.419/2006. Aponta violação ao princípio do devido processo legal, ao da ampla defesa e ao do contraditório, bem como aos arts. 6o e 9o do CPC. Enfatiza que sua patrona, Dra. Renata Passos Berford Guaraná, somente na primeira instância do TJDFT, é representante em mais de 100 (cem) processos, o que torna inviável a mera publicação dos atos judiciais na movimentação processual sem a devida intimação eletrônica da parte. Ao final, requer que todos os atos judiciais proferidos a partir da decisão de ID 25283328 sejam declarados nulos, procedendo-se à intimação de sua advogada Renata Passos Berford Guaraná, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465, excluindo-se os demais, “inclusive da capa dos autos, independentemente da assinatura ao final”, sob pena de nulidade, nos termos do art. art. 272, § 2° c/c 280, ambos do CPC. Razão não assiste à agravada. A controvérsia ora estabelecida diz respeito à prevalência da intimação via sistema eletrônico sobre a intimação realizada pelo Diário da Justiça eletrônico, alegando a agravada que a segunda não supre a primeira e que esta não ocorreu. Disciplina o art. 270 do CPC que as intimações serão realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei, que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que institui e regula o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, ser previamente cadastrados (arts. 1o, 2o e 5o). Confira-se: Art. 1o O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei. § 1o Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição. § 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se: I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais; II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores; III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. § 1o O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. § 2o Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. § 3o Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo. (...) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (grifos nossos) Observa-se dos dispositivos legais em destaque que a lei determina o prévio credenciamento das empresas perante o tribunal, nos moldes das normas internas de cada um, para que a intimação seja a ele direcionada pelo portal eletrônico. No âmbito deste TJDFT, o credenciamento está normatizado pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O art. 5o do referido ato normativo disciplina que a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, considerando aperfeiçoada a citação ou a intimação, com início da fluência dos respectivos prazos, o momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema a partir do “login” e da senha disponibilizados pela Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância - COSIST. Confira-se: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Sob esse viés, a certidão expedida pela diligente Secretaria da 5a Turma Cível (ID 30105510) informa que a agravada não está credenciada para receber intimação via sistema, porque não consta seu cadastro, razão pela qual suas intimações permanecem sendo feitas pelo DJe, “o que tem sido feito em toda a tramitação deste processos, como pode ser visto na aba de expedientes, IDs de expediente: 3047855 (que a agravada respondeu com a petição de ID 25967472) e 3409060 (que a agravada respondeu com a petição de ID 28966167).” Desse modo, sem prévio cadastro, cuja iniciativa incumbe ao usuário tomar, não há como credenciar a agravada para recebimento de intimações eletrônicas via PJe. Ainda que superada a necessidade de prévio cadastramento do sistema eletrônico, infere-se dos autos que, após a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal formulado pelo agravante (ID 25283328), a parte agravada peticionou, manifestando ciência do referido ato, oportunidade em que requereu que as publicações fossem realizadas exclusivamente no nome das advogadas indicadas (ID 25967473). Ou seja, a publicação realizada via DJe atingiu a sua finalidade. Observa-se, inclusive, que a petição foi subscrita e juntada pela advogada Renata Passos Berford Guaraná, a mesma patrona indicada pela agravada para recebimento de intimação exclusiva, e que nada de irregular apontou no processo naquela ocasião. Nos termos do art. 278 do CPC, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.” E, ainda, “quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa (art. 276 do mesmo diploma). Sob qualquer prisma que se aprecie o pedido, não há como acolher a pretensão da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 28966168. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2021 19:14:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator